Tribunal: STF
Processo: Rcl 89698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Carlos Fernandes e Fernandes Lorenzini contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Medida Cautelar 5014302-54.2025.4.04.7200.
 
O reclamante sustenta que:
 
é idoso, portador de hiperplasia prostática benigna, com histórico clínico grave, inclusive episódios recorrentes de fibrilação atrial, conforme laudos médicos juntados aos autos. O indeferimento judicial apoiou-se exclusivamente em Nota Técnica do NATJUS, a qual expressamente consignou a inexistência de avaliação clínica individual do paciente (doc. 1, p. 2). 

Afirma que “O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado quanto ao caráter indisponível do direito à saúde e ao dever estatal de prestação adequada”. 

Alega que “A omissão do Tribunal reclamado viola os arts. 5º, XXXV e LXXVIII; 93, IX; 196; e 230 da Constituição Federal” (doc. 1, p. 2).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Em sua petição inicial, o reclamante não indicou paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a afirmar descumprimento de dispositivos constitucionais.

No doc. 8, o reclamante indica 3 julgados desta Suprema Corte. Porém, também em tal petição, o reclamante não esclarece no que a decisão reclamada (que sequer juntou aos autos) teria descumprido tais arestos.
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.

 O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator